Tribunal: STF
Processo: AI 81785
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-12
Data de publicação: 1981-05-12

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. EMPREGADO QUE PASSA A DIRETOR DA EMPRESA.
ASSEGURADA NA TABELA APLICAVEL CONTRIBUIÇÃO NÃO MENOR QUE A
ANTERIOR, INEXISTE RAZOABILIDADE NA INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DO DIREITO ADQUIRIDO. PREVALENCIA DO OBICE
REGIMENTAL.